Tribunal: TJBA
Processo: 8011817-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011817-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DOMINGOS CARDOSO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. LOMBALGIA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 47 DA TNU. INAPLICABILIDADE NA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. SÚMULA 110 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo segurado em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B92) ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91). A decisão de primeiro grau fundamentou-se integralmente na conclusão do laudo pericial judicial, o qual, apesar de reconhecer o nexo de causalidade entre a patologia (lombalgia) e a atividade laboral (Ajudante Prático), atestou a ausência de incapacidade para o trabalho. O Apelante sustenta o equívoco da perícia e a necessidade de se considerar os laudos médicos particulares e suas condições pessoais (idade, baixa escolaridade). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, para fins de concessão de benefício previdenciário acidentário, a conclusão do laudo pericial judicial que atesta a plena capacidade laboral do segurado pode ser afastada por outros elementos probatórios, como relatórios médicos particulares e histórico de afastamentos, e se as condições pessoais e sociais do trabalhador devem ser consideradas mesmo diante de um laudo conclusivo pela inexistência de qualquer grau de incapacidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de benefícios por incapacidade, seja temporária (art. 59, Lei nº 8.213/91) ou permanente (art. 42, Lei nº 8.213/91), tem como requisito indispensável a comprovação da efetiva incapacidade do segurado para o exercício de sua atividade habitual, o que não foi demonstrado no caso. A prova pericial judicial, produzida por perito ortopedista de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório, foi categórica ao concluir pela ausência de "déficit funcional", atestando que a patologia do segurado encontra-se em remissão e não gera incapacidade ou limitação para o trabalho. As conclusões técnicas de um laudo pericial judicial possuem notório valor probante e só podem ser afastadas por prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica nos autos. A análise das condições pessoais e sociais do segurado, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 47 da TNU ("Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez"), pressupõe a existência de, ao menos, uma incapacidade parcial e permanente. Tendo o laudo pericial concluído pela ausência total de incapacidade, resta afastado o pressuposto fático para a aplicação do referido verbete. O fato de o segurado ter recebido benefício em período pretérito não estabelece uma presunção absoluta de continuidade do estado incapacitante, especialmente quando uma perícia judicial realizada posteriormente atesta, de forma fundamentada, a recuperação da capacidade laboral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença de improcedência. Tese de julgamento: "1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige a comprovação do requisito legal da incapacidade para o trabalho, sendo a perícia médica judicial o meio de prova por excelência para sua aferição. 2. A análise das condições pessoais e sociais do segurado, para fins de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, só tem lugar quando o laudo pericial constata a existência de incapacidade laboral, ainda que parcial e permanente, nos termos da Súmula 47 da TNU. 3. O laudo pericial judicial, conclusivo e bem fundamentado, que atesta a plena capacidade laboral do segurado, prevalece sobre os relatórios médicos particulares e o histórico de benefícios anteriores, dada a sua natureza equidistante e sua produção sob o crivo do contraditório." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil, art. 487, I. Jurisprudência pertinente citada: Súmula nº 47 da TNU; Súmula nº 110 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011817-67.2024.8.05.0001, em que figura como apelante DOMINGOS CARDOSO, e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A)